Tribunal: TJSP
Processo: 1010674-79.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – "AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – SENTENÇA QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE COISA JULGADA, DECORRENTE DE AÇÃO QUE TRAMITOU PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, EM QUE RECONHECIDA EXIGIBILIDADE DE ALUGUÉIS, TEMA REITERADO NA PRESENTE DEMANDA, E JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO INDENIZATÓRIO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – "AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – SENTENÇA QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE COISA JULGADA, DECORRENTE DE AÇÃO QUE TRAMITOU PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, EM QUE RECONHECIDA EXIGIBILIDADE DE ALUGUÉIS, TEMA REITERADO NA PRESENTE DEMANDA, E JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO INDENIZATÓRIO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS – PEDIDO FORMULADO NOS EMBARGOS OPOSTOS NA EXECUÇÃO QUE TRAMITOU PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA QUE DECLARADO NULO O CONTRATO JULGADO IMPROCEDENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAR PREMISSA DA QUAL DECORRE IMPROCEDÊNCIA DOS RESSARCIMENTOS, QUAL SEJA, DE QUE O CONTRATO ESTAVA APTO A GERAR EFEITOS, RESTANDO MANUTENÇÃO DO RESULTADO ADEQUADAMENTE CONFERIDO PELA JULGADORA "A QUO" – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010674-79.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes DANIEL
GOMES CALIXTO (JUSTIÇA GRATUITA) e NADIA APARECIDA SANCHES
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LUIZ ANTONIO MARTINS e ANTONIO
CARLOS MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010674-79.2015.8.26.0071 -Voto no 35.863
2
APELAÇÃO No 1010674-79.2015.8.26.0071
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA:
BAURU
APELANTES: DANIEL GOMES CALIXTO E OUTRA
APELADOS:
LUIZ ANTONIO MARTINS E OUTRO
VOTO No 35.863
LOCAÇÃO COMERCIAL
“AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS”
SENTENÇA QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE COISA
JULGADA, DECORRENTE DE AÇÃO QUE TRAMITOU PERANTE O
JUIZADO
ESPECIAL
CÍVEL,
EM
QUE
RECONHECIDA
EXIGIBILIDADE
DE
ALUGUÉIS,
TEMA
REITERADO
NA
PRESENTE DEMANDA, E JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO
INDENIZATÓRIO

PRELIMINARES
DE
AUSÊNCIA
DE
LITISPENDÊNCIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS

PEDIDO
FORMULADO
NOS
EMBARGOS
OPOSTOS
NA
EXECUÇÃO QUE TRAMITOU PERANTE O JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL PARA QUE DECLARADO NULO O CONTRATO JULGADO
IMPROCEDENTE,
COM
TRÂNSITO
EM
JULGADO

IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAR PREMISSA DA QUAL DECORRE
IMPROCEDÊNCIA DOS RESSARCIMENTOS, QUAL SEJA, DE QUE
O CONTRATO ESTAVA APTO A GERAR EFEITOS, RESTANDO
MANUTENÇÃO DO RESULTADO ADEQUADAMENTE CONFERIDO
PELA JULGADORA “A QUO” RECURSO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 417/420,
objeto de embargos rejeitados, que, acolhendo preliminar, julgou
F

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010674-79.2015.8.26.0071 -Voto no 35.863
3
extinto o processo com fundamento no art. 485, V, do CPC, em
relação ao pedido de inexigibilidade de alugueres, bem como julgou
improcedente pretensão de ressarcimento de danos materiais e
morais, respondendo os autores por custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios de 10% do valor da causa,
observada limitação da gratuidade de justiça.
Inconformados, recorrem os vencidos em busca de
reforma. Sustentam inexistência de litispendência e cerceamento
de defesa. No mérito, insistem no acolhimento de ressarcimento do
valor de R$ 5.715,00, referente aos aluguéis de 21.06.2013 a
21.08.2013, declaração de inexigibilidade dos aluguéis vencidos de
21.09.2013 a 21.02.2014 e do pleito indenizatório material e
moral.
Recurso contrariado (fls. 463/473).
É o breve relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche os
requisitos do art. 1.010 do CPC.
Narra a inicial que os apelantes firmaram, em
14.05.2013, contrato de locação do imóvel sito a Rua XV de
Novembro, 3-31, em Bauru, pelo prazo de doze meses,
pretendendo destiná-lo para realização de festas e eventos.
Relatam realização de benfeitorias e tentativa de obtenção de
autorização para funcionamento junto à Municipalidade, sendo
surpreendidos com ausência de liberação de exercício da atividade
pelo poder público em virtude de irregularidade no imóvel.
Acrescem que os locadores foram morosos em solucionar o
problema, somente liberado o imóvel para exercício da atividade
em fevereiro de 2014, sem que possível composição, restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010674-79.2015.8.26.0071 -Voto no 35.863
4
interposição da presente demanda, em que almejam ressarcimento
dos aluguéis pagos até agosto, declaração de inexigibilidade dos
vencidos até fevereiro de 2014, além de ressarcimento dos
prejuízos experimentados e indenização por danos morais.
No que pertine às questões a serem objeto de
apreciação, foi suscitada em defesa preliminar de coisa julgada
ante processo no 1002369-09.2015.8.26.0071, que tramitou
perante 1a Vara do Juizado Especial Cível de Bauru, em que
opostos embargos, julgados improcedentes, confirmados em grau
recursal e com trânsito em julgado. Sobre a questão, consignou a
I. Sentenciante, verbis:
“Quanto à preliminar de existência de coisa julgada, os
requeridos alegam que a presente é repetição da ação de
embargos de devedor proposta pelos autores no processo
1002369-09.2015.8.26.0071, distribuída em 11/02/2015,
em trâmite perante a 1a Vara do JEC de Bauru, a qual foi
improcedente com trânsito em julgado, ocorrendo os efeitos
da coisa julgada.
A causa de pedir é idêntica, inclusive, analisando os
embargos apresentados, em 05/10/2015, na execução n.
1002369-09.2015.8.26.0071, verifica-se que os fatos foram
descritos com mesmo teor.
Naquela ação o pedido dos embargos foi a declaração de
nulidade do título executivo, sob alegação de ausência de
exigibilidade em razão do imóvel não ter sido disponibilizado
de forma regular, livre e desimpedido para utilização
comercial para os fins de realização de eventos.
Aqui, o pedido inicial, distribuído em 12/06/2015, consiste
na declaração de inexigibilidade dos alugueres vencidos, os
quais são objetos da ação de execução que tramita no JEC,
ressarcimento dos alugueres quitados de 21/06/2013 a
21/08/2013 no importe de R$ 5.715,00 (cinco mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010674-79.2015.8.26.0071 -Voto no 35.863
5
setecentos e quinze reais) e declaração de inexigibilidade
dos alugueres vencidos de 21/09/2013 a 21/02/2014.
Primeiramente o juízo da 1a Vara do Juízado Especial Cível
era prevento, visto que aquela execução foi distribuída em
11/02/2015 e esta em 12/06/2015, nos termos do artigo
55, § 2o, do CPC. Ressalte-se mencionar que, quando da
distribuição da presente (12/06/2015), os executados já
tinham sidos citados na ação executiva (20/05/2015).
Não há que se falar que o juízo Especial reconheceu que o
juízo cível é mais amplo e possível realização de perícia para
averiguar as condições do imóvel. Embora em 02/03/2016
tenha sido determinada a suspensão da execução até
decisão final desta, decorrido o prazo de 01 ano, conforme
prevê o CPC, aquele juízo decidiu o litígio, reconhecendo a
exigibilidade dos alugueres.
Assim, conforme já dito, o juízo da 1a Vara do Juizado
Especial Cível já analisou e reconheceu a exigibilidade dos
alugueres, objeto da presente ação, inclusive o V. Acórdão
explicitou que não houve no contrato especificação da
atividade comercial a que se destinava, bem como não havia
qualquer informação de interdição do local ou outra
limitação estrutural”.
Suscitam
os
inconformados
inexistência
de
litispendência, aduzindo que pedido desta demanda não coincide
com o da execução promovida pelos apelados que tramitou perante
o Juizado Especial Cível de Bauru. Ainda que se admitisse a tese
invocada, não há como afastar fato de que na prolação da sentença
pretensão deduzida pelos apelantes em embargos do devedor
opostos na execução perante o Juizado Especial Cível de Bauru
havia transitado em julgado (fls. 359, 378/381).
Logo, mais do que diante de mera litispendência, havia
efetiva coisa julgada reconhecendo a exigibilidade dos aluguéis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010674-79.2015.8.26.0071 -Voto no 35.863
6
envolvendo a contratação, razão pela qual resultado empreendido à
preliminar acolhida mantém-se íntegro por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Articulam os apelantes que os locadores tinham ciência
da destinação do imóvel e de suas irregularidades, o que seria
comprovado mediante oitiva das testemunhas que presenciaram o
negócio realizado, dos fiscais envolvidos e da imobiliária (fls. 445)
em audiência de instrução, inviabilizada pelo julgamento.
Nesse ponto, não prospera tese de cerceamento de
defesa.
A teor do disposto no artigo 370 do CPC "caberá ao
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito”. Acrescendo, parágrafo único
do dispositivo em questão que o juiz indeferirá diligências inúteis
ou meramente protelatórias.
Vale dizer, o juiz está obrigado a dilatar a fase
instrutória se presentes fatos controvertidos, pertinentes e
relevantes, ou, ainda, com contorno inverossímeis, passíveis de
produção probatória, à luz das circunstâncias do caso concreto e da
necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório.
Ademais, eventual prova oral que os apelantes
reivindicam não seria dotada de idoneidade e força probandi
suficientes para infirmar a coisa julgada.
Superadas as preliminares, não há como alterar
resultado de improcedência em relação aos aluguéis e à reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010674-79.2015.8.26.0071 -Voto no 35.863
7
Em que pese afirmem os insurgentes que tese
explorada nos embargos opostos na execução que tramitou no
Juizado Especial Cível seja diversa da apresentada na presente
demanda, não é o que se desume do pedido formulado naqueles
autos (embargos). Naquela manifestação foi requerido que fosse
declarado nulo o contrato, por não estar o imóvel livre e
desimpedido, consoante pedido a fls. 358, confira-se:
“e) sejam julgados PROCEDENTES os presentes Embargos, a
fim de que seja declarada a nulidade do título objeto
da ação de execução em apenso, re pela ausência de
exigibilidade do título exequendo em razão do imóvel
não ter sido disponibilizado de forma regular, ou seja,
livre e desimpedido de qualquer ônus” (destaquei).
Assim, sem que possível superar premissa da qual
decorre resultado aos pedidos de indenização, qual seja, de que
não há vício a macular exigibilidade do contrato, entendimento
oriundo de processo judicial transitado em julgado, somente resta
manutenção da r. sentença de improcedência.
Por derradeiro, considerando o trabalho adicional
realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para 12% do valor da causa, em observância à
disposição contida no art. 85, § 11, do estatuto instrumental,
observada limitação da gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica